Tribunal: TJDFT
Processo: 0742630-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PARÂMETRO PARA O CÁLCULO JUDICIAL. DECISÃO CONTRA A QUAL NÃO FOI INTERPOSTO O RECURSO NO TEMPO E MODO DEVIDO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. ART. 87, III, DO RITJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade.

2. O agravante se insurgiu, por meio da interposição de agravo de instrumento, contra a decisão que homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial com utilização do IPCA-E para a correção monetária. No entanto, a conta judicial se valeu de referido índice em observância à decisão anterior, que fixou os parâmetros para o cálculo e contra a qual o recorrente não interpôs o competente recurso.

3. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Logo, se a parte irresignada com a decisão proferida não interpõe recurso no prazo estabelecido, opera-se a preclusão temporal do decisum.

4. Recurso conhecido e desprovido.